Tribunal: TJSP
Processo: 2040364-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxa de segurança dos exercícios de 2015 a 2019 - Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Recurso intempestivo - Decisão agravada publicada no DJE em 14/12/2023 - Interposição do agravo em 20/02/2024, decorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação - Verificada a intempestividade do recurso, impõe-se o seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxa de segurança dos exercícios de 2015 a 2019 - Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Recurso intempestivo - Decisão agravada publicada no DJE em 14/12/2023 - Interposição do agravo em 20/02/2024, decorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação - Verificada a intempestividade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento - Agravo não conhecido.